Tribunal: TJSP
Processo: 1028537-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Alegação de ausência da notificação de auto de infração e imposição de multa no "DEC" (Domicílio Eletrônico do Contribuinte) – Documentos acostados aos autos que indicam que o contribuinte foi devidamente notificado – 'Print' da caixa de mensagens no "DEC" que não tem aptidão para comprovar a ausência de notificação – Presunção de legalidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Alegação de ausência da notificação de auto de infração e imposição de multa no "DEC" (Domicílio Eletrônico do Contribuinte) – Documentos acostados aos autos que indicam que o contribuinte foi devidamente notificado – 'Print' da caixa de mensagens no "DEC" que não tem aptidão para comprovar a ausência de notificação – Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato não afastada – Fisco Estadual que não tem o dever de registrar as autuações fiscais no 'Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência' por ausência de previsão legal neste sentido - Sentença reformada – Reexame necessário e recurso fazendário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028537-74.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, Apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA EM OSASCO – SP – DRT
14, é apelado CIA. DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
2
VOTO No 27.981
APELAÇÃO CÍVEL No 1028537-74.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTES: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA
REGIONAL TRIBUTÁRIA EM OSASCO - SP - DRT 14 E OUTRO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: CIA. DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS
Juiz de 1a Instância: Olavo Sá Pereira da Silva
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

Alegação de ausência da notificação de auto de infração e
imposição de multa no “DEC” (Domicílio Eletrônico do
Contribuinte) Documentos acostados aos autos que indicam que
o contribuinte foi devidamente notificado 'Print' da caixa de
mensagens no “DEC” que não tem aptidão para comprovar a
ausência de notificação Presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade do ato não afastada Fisco Estadual que não tem o
dever de registrar as autuações fiscais no 'Registro de Utilização
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência' por ausência de
previsão legal neste sentido - Sentença reformada Reexame
necessário e recurso fazendário providos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
CIA. DISTRIBUIDORA DE MOTORES E COMPONENTES contra ato do
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA
EM OSASCO - SP - DRT 14, alegando a existência de diversos vícios
subjacentes ao Auto de Infração e Imposição de Multa n° 4.124.198-8, dentre
eles a ausência (i) de cientificação quanto à sua lavratura e abertura de prazo
para apresentação de impugnação na via administrativa; e (ii) da abertura e
encerramento da fiscalização no livro de registro de utilização de documentos
fiscais e termos de ocorrências, nos termos do artigo 220 do RICMS/SP.
O pedido liminar foi deferido às fls. 529/530.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
3
O representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação nos autos por entender que não
há interesse público, relevância social ou individual indisponível (fl. 557).
A r. sentença de fls. 559/560, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança, com o entendimento de que o impetrado não
comprovou o envio da notificação da lavratura do AIIM n° 4.124.198-8 ao
contribuinte.
A Fazenda Estadual interpôs apelação às fls. 563/578
alegando, em síntese, que comprovou a notificação da lavratura do AIIM n°
4.124.198-8 via Domicílio Eletrônico do Contribuinte
DEC, sendo que a
apuração de eventual falha na notificação eletrônica demanda dilação
probatória, o que não se admite na via mandamental. Ressalta que o endereço
eletrônico é cadastrado no DEC pelo próprio contribuinte, que deve também
acessar e consulta-lo regularmente. Ademais, sustenta que não há nulidade
decorrente de suposta omissão do registro de início e fim da fiscalização no
Livro Modelo 06, eis que não há nenhuma norma que obrigue que o Fisco
Estadual ao alegado registro. Por fim, aduz que não há qualquer ilegalidade no
processo administrativo.
O recurso é regular e tempestivo (fl. 593), foi
instruído com as contrarrazões do contribuinte (fls. 582/589) e é ora recebido
em seus regulares efeitos.
Há o reexame necessário (artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/09).
É o relatório.
Cuida-se de Mandado de Segurança no qual o
impetrante suscita a ocorrência de nulidades na lavratura do AIIM n°
4.124.198-8, dentre elas a não ocorrência de notificação por meio do DEC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
4
Domicílio Eletrônico do Contribuinte, instituído pela Lei no 13.918/2009.
Pelo que se depreende dos autos, o Fisco Estadual
lavrou contra o impetrante o AIIM n° 4.124.198-8, em razão do creditamento
indevido do ICMS (fls. 39/42).
O contribuinte alega, primordialmente, a ausência de
envio da notificação quanto à lavratura do AIIM n° 4.124.198-8 por meio do
DEC, razão pela qual não foi dado oportunidade para apresentação de
impugnação, em violação aos princípios do contraditório e da ampla-defesa.
No entanto, deve ser dado provimento ao recurso
fazendário, afastando o reconhecimento de nulidade em razão da suposta
ausência de notificação quanto ao AIIM n° 4.124.198-8.
O contribuinte juntou aos autos o 'print' da sua caixa
de mensagens no DEC de fl. 34, na qual não consta a comunicação da
lavratura do AIIM n° 4.124.198-8 e a abertura do prazo para apresentação de
impugnação.
No entanto, o fato de não constar a notificação
quanto à lavratura do AIIM n° 4.124.198-8 no 'print' da caixa de mensagens
no DEC do contribuinte (fl. 34) não é suficiente para comprovar cabalmente a
ausência de envio e recebimento da referida notificação, uma vez que existe a
opção de excluir as mensagens recebidas no DEC por parte do contribuinte.
Lado outro, o contribuinte e a Fazenda Estadual
juntaram aos autos cópia da Notificação do AIIM n° 4.124.198-8 (fls. 525/527
e 538/540), ao final do qual consta a ciência automática do contribuinte, que
ocorre quando a comunicação não é lida no prazo de 10 (dez) dias do seu
envio, nos termos do que prevê expressamente o artigo 4o, §4o, da Lei
Estadual no 13.918/2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
5
Artigo
4o -
Uma
vez
credenciado
nos
termos
do artigo 3o desta lei, as comunicações da Secretaria
da Fazenda ao sujeito passivo serão feitas, por meio
eletrônico, em portal próprio, denominado “DEC” -
Domicílio Eletrônico do Contribuinte, dispensando-se
a sua publicação no Diário Oficial do Estado ou o
envio por via postal.
§ 1o - A comunicação feita na forma prevista
no “caput” deste artigo, será considerada pessoal
para todos os efeitos legais.
§ 2o - Considerar-se-á realizada a comunicação
no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta
eletrônica ao teor da comunicação.
§ 3o - Na hipótese do § 2o deste artigo, nos
casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no
primeiro dia útil seguinte.
§ 4o - A consulta referida nos §§ 2o e 3o deste
artigo, deverá ser feita em até 10 (dez) dias
contados da data do envio da comunicação, sob pena
de ser considerada automaticamente realizada na
data do término desse prazo.
§ 5o - No interesse da Administração Pública,
a comunicação
poderá
ser
realizada
mediante
outras formas previstas na legislação.
Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 5o da Portaria
CAT no 140/2010:
Artigo 5o - a comunicação efetuada na forma
prevista no inciso II do artigo 4o será considerada
recebida numa das seguintes datas, a que ocorrer
primeiro:
I - no dia em que a pessoa jurídica efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação, na
hipótese de a consulta ter se dado em dia útil;
II - no primeiro dia útil seguinte ao da efetivação da
consulta eletrônica, na hipótese de a consulta ter se
dado em dia não útil;
III - na hipótese de a consulta eletrônica não ser
efetivada em até 10 dias contados da data de envio
da comunicação, na data do término desse prazo, se
dia útil, ou no primeiro dia útil seguinte.
§ 1o - o prazo indicado no inciso III:
1 - será contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o
dia do envio da comunicação e incluindo-se o do
vencimento;
2 - fluirá a partir do primeiro dia útil após o envio da
comunicação.
§ 2o - para fins do disposto neste artigo, considera-
se dia útil aquele em que há expediente aberto ao
público na repartição na qual deva ser praticado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
6
ato de envio da comunicação e que o expediente se
encerre no horário normal.
E a Lei Estadual no 13.457/09, que dispõe sobre o
processo administrativo tributário, estabelece:
Artigo 78 - As intimações serão feitas por meio
eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do artigo 74, parágrafo único, item 3,
alínea “b”, desta lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive a intimação eletrônica.
§ 1o - Considerar-se-á realizada a intimação no dia
em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao
teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2o - A intimação será considerada realizada no
primeiro dia útil seguinte da consulta eletrônica,
quando esta se realizar em dia não útil.
§ 3o - A consulta a que se referem os §§ 1o e 2o
deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação,
sob
pena
de
considerar-se
a
intimação
automaticamente realizada na data do término
desse prazo. § 4o - Em caráter informativo, poderá
ser
efetivada
remessa
de
correspondência
eletrônica, comunicando o envio da intimação e a
abertura automática do prazo processual nos termos
do § 3o deste artigo, aos que manifestarem
interesse por esse serviço.
Assim, são mais robustas as provas acostadas aos
autos no sentido de que houve o envio da mensagem com a notificação da
lavratura do AIIM n° 4.124.198-8.
Em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça já
reconheceu a validade da notificação feita por meio do DEC:
“Mandado de segurança. Notificação da lavratura de
AIIM
encaminhada
ao
Domicílio
Eletrônico
do
Contribuinte DEC. Alegação de nulidade pela falta
de encaminhamento de e-mail de alerta. Nulidade
não verificada. Envio de e-mail de alerta, de caráter
meramente informativo, que não é condição de
validade da intimação eletrônica, considerada como
intimação pessoal para todos os fins. Obrigação do
contribuinte cadastrado de consulta periódica ao
DEC. Sentença denegatória da segurança. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
7
não
provido.”
(Apelação
Cível
1028372-55.2015.8.26.0053;
Rel.
Des.
Carlos
Violante; 2a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 02/08/2016)
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Procedimento fiscalizatório de ICMS - Notificação da
lavratura de AIIM por meio eletrônico
Pretensão
ao reconhecimento da nulidade da intimação, com a
reabertura do prazo para apresentação de defesa
Sentença
de
improcedência
pronunciada
em
primeiro grau
Notificação efetivada conforme o
previsto no art. 4o da Lei no 19.318/09, que instituiu
a comunicação eletrônica entre a Secretaria da
Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais
Comunicação entre o Fisco e o contribuinte que já
vinha ocorrendo através do portal denominado DEC -
Domicílio
Eletrônico
do
Contribuinte,
não
se
vislumbrando a alegada afronta aos princípios
constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e do devido processo legal

Presunção de legitimidade do ato administrativo não
desconstituída
Sentença mantida
Recurso da
impetrante
improvido.”
(Apelação
Cível
1014538-82.2015.8.26.0053;
Rel.
Des.
Maurício
Fiorito; 3a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 27/10/2015)
Ademais, é certo que os atos administrativos gozam
de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de forma que somente
devem ser anulados quando ilidida tal presunção. Nas palavras de Hely Lopes
Meirelles:
“A presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade
e segurança das atividades do Poder Público, que
não poderia ficar na dependência de solução de
impugnação
dos
administrados,
quanto
à
legitimidade dos seus atos, para só após dar-lhes
execução, asseverando ainda que outra consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a
invoca”. (Direito Administrativo Brasileiro, Editora
Malheiros, 30a edição, p. 158)
A presunção de veracidade dos atos praticados pelo
Fisco Estadual exige que o impetrante apresente prova robusta para a sua
desconstituição, o que não ocorre com a simples apresentação do 'print' da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
8
caixa de mensagens no DEC, ou por meio da produção de provas, o que não
se admite na via mandamental.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade da
notificação quanto à lavratura do AIIM n° 4.124.198-8 e a reabertura do prazo
para apresentação de impugnação.
Ressalta-se, ainda, que a atualização dos dados
cadastrais, inclusive o e-mail, deve ser feito pelo próprio contribuinte.
No caso dos autos, verifica-se que o e-mail
cdmc@comindos.com.br foi utilizado pelo contribuinte diversas vezes,
inclusive havendo comprovação do recebimento de outras notificações neste
endereço eletrônico, conforme fls. 53/57, de forma que tampouco é possível
acolher a alegação de nulidade do AIIM n° 4.124.198-8 por envio de
comunicação ao contribuinte no endereço eletrônico errado.
Por fim, não há que se falar na obrigatoriedade de o
Fisco Estadual registrar Registro de Recebimento de Impressos Fiscais e
Termos de Ocorrência a lavratura do AIIM em questão, por ausência de
previsão legal neste sentido.
O artigo 220 do RICMS/SP, que disciplina o Livro de
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, assim
dispõe:
Artigo 220 - O livro Registro de Utilização de
Documentos
Fiscais
e
Termos
de
Ocorrências,
modelo 6, destina-se à escrituração da entrada de
impressos de documentos fiscais previstos no artigo
124, confeccionados por estabelecimentos gráficos
ou pelo próprio contribuinte usuário, bem como à
lavratura de termos de ocorrências
Ademais, a Portaria CAT n° 115/2014, mencionada
pelo contribuinte, não impõe o dever de o Fisco Estadual realizar anotações no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028537-74.2019.8.26.0405 -Voto no 27981
9
Livro Modelo 6, mas, ao contrário, prevê como infração passível de ser
cometida pelo contribuinte a “falta de anotação no Livro Modelo 6 relativa à
opção de regime de tributação, bem como as infrações decorrentes da falta de
anotação, desde que as demais obrigações e procedimentos referentes à
opção tenham sido observadas”.
Dessa forma, merece ser integralmente reformada a
sentença recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
reexame necessário e ao recurso fazendário, para denegar a segurança
pretendida.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora